Tribunal: TJDFT
Processo: 0713513-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DA PERSONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REDE SOCIAL. EMISSORA DE TELEVISÃO. ATIVIDADE PÚBLICA. CRÍTICAS. OPINIÃO. POSICIONAMENTO POLÍTICO. DANO MORAL. DANO INSTITUCIONAL. PROVA. AUSÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Em ação de reparação de danos, no caso de aparente conflito entre direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal, quais sejam, os direitos da personalidade e a liberdade de expressão, faz-se necessário sopesar de forma ponderada os princípios.

2. A atividade pública de emissora comunicação sujeita a si e seus agentes à rejeição e às críticas por parte do público, como forma de expressão democrática das opiniões divergentes.

3. Ainda que a postagem e as palavras proferidas pelo usuário do serviço em rede social possam ser vistas como exasperadas e ensejar ataques fora da esfera do razoável para a pessoa jurídica, as críticas feitas à emissora de televisão, que informa e expõe opinião própria, não são capazes de violar direito da personalidade, quando direcionadas ao seu posicionamento de contrariedade.

4. Sem a prova de efetivação da alegada promessa de pagamento para quem “jogar água em repórteres da Globo” a conduta do usuário não representa o temor e a presença do dano apontado pela autora, uma vez que insinua possível conflito político-ideológico.

5. Ausente a demonstração de ato ilícito, inexiste dano moral e/ou dano institucional.

6. Negou-se provimento ao recurso.